Tribunal: TJDFT
Processo: 0734036-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734036-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIELMA ARAUJO BORGES AGRAVADO: IDYANI SILVA SOBRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela 2.a executada, JUCIELMA ARAUJO BORGES, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0718278-67.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora sobre os valores de R$ 648,00 em conta bancária pertencente a ela. Em suas razões recursais (ID. 62956045), a 2.a executada agravante, em suma, discorre sobre a impenhorabilidade de quantia até 40 salários mínimos e defende que o inciso X do artigo 833 do CPC visa proteger o mínimo necessário para a subsistência da família, finalidade para a qual se faz irrelevante que a reserva esteja acumulada em papel-moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou outro tipo de aplicação financeira. Alega que o presente caso cuidaria do bloqueio de verba de natureza alimentar em razão de penhora realizada via Sistema Sisbajud no valor de R$ 648,00, localizado em suas contas e que esse valor seria usado para sua subsistência, arrecadado por ganhos advindos de serviços prestados como autônoma (folguista). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Ao final, requer a gratuidade de justiça e o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia pelo “conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para, com amparo no art. 300, §2o do CPC, determinar o imediato desbloqueio da verba penhorada por meio do Sisbajud, mormente quanto à constrição realizada na sua conta junto ao Banco Caixa”. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que a gratuidade de justiça já foi concedida a 2.a executada nos autos originários em ID. 197158424, restando desnecessária a renovação do pedido. Quanto ao ponto, cabe considerar o disposto no art. 9.o da Lei 1.060/50 de que “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que o Juízo a quo, embora tenha determinado a eventual liberação do valor penhorado mediante a transferência para a conta bancária a ser fornecida pelo exequente, nos termos da decisão agravada, condicionou tal determinação, expressamente, à preclusão da decisão, a qual ocorrerá - em relação a JUCIELMA ARAUJO BORGES ora agravante- somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Logo, não há qualquer risco de expedição de alvará de levantamento de valores – no que concerne a 2.a executada, JUCIELMA ARAUJO BORGES - antes da análise desse agravo de instrumento pelo Colegiado. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de imediato desbloqueio da verba penhorada em questão, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Neste contexto, uma vez mantido o bloqueio judicial, deve-se prosseguir com a regular tramitação do processo. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora